Tribunal: TJBA
Processo: 8040718-19.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040718-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: OTACÍLIO PATRICK DA SILVA SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO BATISTA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA L
EI
11.343/2006.

DA
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
.
ILICITUDE DAS PROVAS EM FACE DA ALEGADA
REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM JUSTA CAUSA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.

QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO F
L
AGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO.

DESCABIMENTO
NO CASO CONCRETO.
VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

Com a

conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventual ilegalidade ocorrida na prisão em flagrante resta prejudicada, pois a medida constritiva se fundamenta, agora, em novo título judicial que entendeu pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.

Ademais, a suposta ilegalidade do ato procedimental investigativo e ilicitude das provas colhidas em sede de inquérito policial, constituem matérias incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
, ação constitucional que não admite dilação probatória e que exige prova pré-constituída que, ao contrário do que defende, o Impetrante, não se encontra presente nos autos.

Quanto à pretensa carência de fundamentação do decreto preventivo, vê-se que é possível constatar no
decisum
encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a aplicação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública, requisito disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante da apreensão de 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 187 (cento e oitenta e sete gramas), 01 (uma) caderneta de anotações contendo informações sobre a compra e venda de drogas, 03 (três) aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais) em espécie na posse do denunciado que, por sua vez, não trazia consigo qualquer documento de identificação.

Destaca-se, também, que demonstradas expressamente as circunstâncias suficientes para justificar a segregação provisória e afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado (RHC 35519/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06/06/2013).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8040718-19.2022.805.0000
, em que figura como impetrante Diego

Ribeiro Batista, OAB/BA 28675-A

e, como paciente,

Otacilio Patrick da Silva Sampaio
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, à unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO

DESEMBARGADOR RELATOR